Tribunal: TJSP
Processo: 0007421-80.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007421-80.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MARCIO
GUIDINI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007421-80.2020.8.26.0506 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007421-80.2020.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 2a VARA DO JÚRI
AGRAVANTE: MARCIO GUIDINI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 49.222
Agravo em execução Progressão de regime prisional
Benefício indeferido pelo não preenchimento do
requisito
subjetivo

Ausência
de
méritos
do
sentenciado
Sentenciado que não possui valores
éticos e morais necessários ao bom convívio social
Prematura e temerária a concessão dos benefício
Necessidade de que o sentenciado permaneça por
mais um período no regime fechado, pois em matéria
de execução criminal vigora o princípio “in dubio pro
societate”.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo agravante
MARCIO GUIDINI, contra a decisão de fls. 34, que indeferiu seu pedido de
progressão de regime, vez que o sentenciado não preenche o requisito subjetivo.
Pleiteia a reforma da r. decisão, com a concessão do
benefício da progressão ao regime semiaberto, alegando, em síntese, nulidade
decorrente da ausência de manifestação da defensoria pública antes da decisão
judicial. Alega, ainda, a inconstitucionalidade da Resolução SAP no 144/2010,
bem como que o agravante preenche os requisitos objetivo e subjetivo (fls.
01/13).
Oferecida contraminuta (fls. 48/51), mantida a r. decisão (fl.
52), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a Douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 61/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007421-80.2020.8.26.0506 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o sentenciado encontra-se cumprindo pena
consistente em 13 anos, 10 meses e 10 dias, cujo término está previsto para
01/05/2026
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao indeferir
o pedido de progressão de regime, pelo não preenchimento do requisito
subjetivo.
Incialmente, em relação à Resolução no 144 da SAP, não há
que se falar em inconstitucionalidade.
Nota-se que o disposto no R.I.P. está em consonância com
a Constituição Federal e a Lei de Execuções Penais, já que compete ao Estado
legislar, concorrentemente, sobre direito penitenciário, nos termos do artigo 24, I,
da CF:
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico
e urbanístico;”
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal, em
venerando acórdão proferido no Agravo de Execução Penal n. 7006887-56.2013,
relatado pelo Eminente Desembargador Péricles Piza, da 1a Câmara de Direito
Criminal, nos seguintes termos:
“Agravo em Execução
Indeferimento do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007421-80.2020.8.26.0506 -Voto no
4
progressão de regime prisional. Insurge-se a Defesa por
entender preenchidos todos os requisitos por lei
exigidos para a progressão de regime. Pretende o
afastamento dos arts. 89 e 90 da Resolução SAP.
Requisitos subjetivo e objetivo não preenchidos para a
concessão do benefício pleiteado. Mau comportamento
carcerário. Prática de recente falta grave. Legalidade da
Resolução SAP
144/10. Válido e recomendável o
período de reabilitação. Precipitada a concessão do
benefício almejado. Agravo improvido” (grifei).
Ademais, noto que a decisão que indeferiu o pleito encontra-
se devidamente fundamentada (fls. 34).
Realmente,
pelo
conjunto
de
fatores
levados
em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não possui
méritos para ser beneficiado.
O agravante cumpre longa pena por diversos delitos graves,
dentre os quais um hediondo (tráfico de entorpecentes) e um homicídio
qualificado, cometido mediante violência, o que tem gerado grande temor nas
pessoas, chegando mesmo, alguns indivíduos, nem sequer saírem de suas casas
ao anoitecer.
Ademais, extrai-se dos autos que o cometimento de oito
faltas disciplinares de natureza praticou oito faltas disciplinares graves (fls. 25/26)
e dois abandonos (fl. 26) demonstram que o sentenciado ainda não absorveu a
terapia penal nem provou sua readaptação social. Portanto, o deferimento de sua
pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria
temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.
Como é cediço, para se obter o benefício progressão de
regime prisional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso
da execução - de que ele pode ser promovido para um regime mais ameno no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007421-80.2020.8.26.0506 -Voto no
5
qual a vigilância é menos rigorosa.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não o
princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
reeducando permaneça por mais um período no regime fechado.
A seguinte jurisprudência corrobora este entendimento:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para o
semiaberto - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 112 da
Lei das Execuções Penais - Hipótese em que não
demonstrado o mérito do condenado que recomendasse a
evolução - Inclinação para a criminalidade ainda presente -
Permanência do regime fechado, ademais, que visa a
assimilação de maneira satisfatória da terapêutica penal -
Recurso não provido. A progressão no regime prisional está
sujeita não só ao pressuposto de caráter objetivo, que é o
cumprimento de certo lapso temporal da pena, como
também ao requisito de caráter subjetivo, que é a
demonstração de condições pessoais para a passagem ao
estágio seguinte. (Agravo n. 183.469-3 - São Paulo - 1a
Câmara Criminal de Férias - Relator: Marcial Hollanda -
10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator